Tribunal: TJBA
Processo: 8047310-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047310-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ANNE CAROLINE ANTUNES BRANDAO MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. MENSALIDADES ESCOLARES. REAJUSTE ANUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO AUMENTO E FIXAÇÃO COM BASE EM ÍNDICE DE INFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o reajuste da mensalidade do curso de medicina, limitando-o ao INPC e fixando novo valor com base em reajustes anteriores.

2. A decisão determinou, ainda, a readequação do valor da mensalidade com base em planilha retroativa, além da imposição de multas em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a intervenção judicial para limitar o reajuste da mensalidade de curso superior ao índice inflacionário (INPC), em desconsideração à planilha de custos prevista na Lei nº 9.870/1999, e se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O reajuste das mensalidades escolares deve observar a variação de custos da instituição, comprovada por planilha, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/1999 e do Decreto nº 3.274/1999.

5. A decisão agravada impôs limitação baseada em índice genérico de inflação (INPC), sem respaldo legal, e desconsiderou documentação técnica e financeira apresentada pela instituição, que demonstrava aumento significativo e multilateral dos custos operacionais.

6. O STJ admite diferenciação de mensalidade com base em aumento comprovado de custos decorrente de aprimoramentos pedagógicos (REsp nº 2.087.632/DF).

7. Ausente a probabilidade do direito das agravadas. Verificado
periculum in mora
inverso, com risco à sustentabilidade econômica da instituição e à continuidade dos serviços educacionais.

IV. DISPOSITIVO.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 170 e 207; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, § 3º; CPC, art. 300, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.087.632/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.04.2024, DJe 25.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8047310-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como Agravadas
ANNE CAROLINE ANTUNES BRANDAO MENEZES, CLEONICE LACERDA DE ARAUJO e FABIOLA SANTOS OLIVEIRA PACHECO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora